Tribunal: TJES
Processo: 5023425-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023425-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELY XAVIER DE SOUZA e outros
RECORRIDO: LUIZ DE DEUS DAMASCENO FONTES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE DÉBITOS ORIUNDOS DE TOI. RESPONSABILIDADE PESSOAL. UNIDADE CONSUMIDORA ESTAVA EM NOME DO AUTOR. AUTOR NÃO REALIZOU A TRANSFERÊNCIA. NO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO TOI O AUTOR NÃO MAIS RESIDIA NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO MORADOR DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICO DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5023425-22.2023.8.08.0048

Recorrente: SUELY XAVIER DE SOUZA

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. E LUIZ DE DEUS DAMASCENO FONTES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7483969).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SUELY XAVIER DE SOUZA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o julgamento da sentença foi
extra petita
pois obrigou a recorrida EDP a transferir a titularidade da instalação;
b)
que a sentença foi contraditória pois reconheceu que seria obrigação do recorrido Luiz de Deus Damasceno Fontes a solicitação de cancelamento do contrato de fornecimento de energia;
c)
que a sentença de divórcio não houve acordo entabulado no que se refere à transferência de titularidade da conta de energia;
d)
que a obrigação do pagamento de débitos referentes à fraude é pessoal, e não pode ser transferida à recorrente.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à existência de responsabilidade pelo pagamento dos débitos apurados no TOI nº 9456193.

Aduz o autor/recorrido Luiz de Deus na inicial que teve seu nome negativado em virtude de débitos advindos da constatação de irregularidade no relógio de energia. Sustenta que não reside no imóvel desde 27/03/2019 em virtude de seu divórcio com a ré/recorrida e que a inspeção apenas se deu em 19/05/2022, apurando o período de 19/05/2019 a 19/05/2022.

A ré/recorrente Suely Xavier afirma que não é legítima para figurar no polo passivo da demanda e que o autor nunca solicitou a troca de titularidade da instalação, que houve interpretação equivocada da sentença de divórcio e que não possuía conhecimento de que havia ligação clandestina em sua residência.

A ré EDP Espírito Santo sustentou a legalidade do TOI e a existência de exercício de direito a ampla defesa e contraditório.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, obrigando a EDP à transferir a titularidade do contrato e de todos os débitos vinculados para a consumidora Suely e baixar a negativação.

Inicialmente é importante destacar que não faz parte do mérito processual análise condizente que vise apurar a existência de possível (i)legalidade no procedimento do TOI que apurou irregularidades na rede de energia na Unidade Consumidora nº 0000667234 ou ainda suposta (i)legalidade na perícia.

Pois bem.

No que se refere ao julgamento
extra petita
tenho que a razão distancia-se da recorrente, isso porque embora os pedidos iniciais sejam para que a concessionária se abstenha de cobrar o débito do autor, a exclusão da negativação e ainda o cancelamento da fatura do mês de maio/2022 em nome do autor, é necessário a aplicação da teoria adotada pelo C. STJ da interpretação lógico-sistemática da petição inicial na qual os pedidos devem ser interpretados dentro do contexto dos fatos e fundamentos jurídicos.

Assim, o reconhecimento da ausência de responsabilidade do autor/recorrido Luiz de Deus quanto aos débitos do TOI implica no reconhecimento da responsabilidade da recorrente Suely pelo pagamento dos débitos, sendo essa a consequencia lógica do pedido.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

[...]

Em relação ao mérito, extrai-se da contestação a tese de ausência de ato ilícito praticado pela requerida EDP, uma vez que a parte autora deixou de solicitar a transferência de titularidade da instalação, quando da partilha, razão pela qual assumiu perante a requerida as obrigações, havendo culpa exclusiva desta em relação às cobranças e restrições impostas nos débitos abertos, estando a requerida no exercício legal do seu direito, e a legalidade do procedimento de recuperação ao credito em decorrência do TOI.

A requerida Suely por sua vez aduz, ausência de responsabilidade, e de forma genérica a falta de critérios quanto aos procedimentos realizados pela corréu EDP. Ainda insurge na perda do objeto quanto a transferência de titularidade, uma vez que esta já fora realizada dia 18.07.2022.

Quanto aos pleitos em face da requerida EDP, estes não podem ser acolhidos, visto que nunca realizou a troca de titularidade da instalação, e portanto, restou com o autor a obrigação dos pagamentos em face desta, não impedindo contudo, a cobrança ou ressarcimento, dos valores provenientes a prestação de serviços de energia elétrica em face da usufrutuária do imóvel.

Observa-se que a troca de titularidade poderia e deveria ter sido feita pela parte autora, não tendo a requerida EDP, nenhuma obrigação de apurar, investigar ou ainda adivinhar que o imóvel encontra-se ocupado por terceiros, foi partilhado, ou objeto de outros negócios jurídicos e que estes transacionaram quanto às obrigações, e nesse ponto, acolhe a tese da requerida, de culpa exclusiva do autor quanto às cobranças e restrições impostas em seu nome.

Ementa: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO EM NOME DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL QUE FOI LOCADO PARA TERCEIRO. EMBORA O DÉBITO OBJETO DA AÇÃO TENHA ORIGEM NO PERÍODO DA LOCAÇÃO, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DA RÉ TRANSFERIR O DÉBITO PARA TERCEIRO ESTRANHO AO FEITO, SEM QUALQUER CONTRATAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. O CONSUMO DEVE SER COBRADO DA PESSOA TITULAR DA CONTA À ÉPOCA DO CONSUMO, QUANDO A CONCESSIONÁRIA CONHECE O FATO, MAS NO CASO CONCRETO, O AUTOR PERMANECEU RESPONSÁVEL. A OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A TITULARIDADE INCUMBIA AO LOCATÁRIO. NA SUA OMISSÃO, DEVERIA O AUTOR (LOCADOR) TER BUSCADO A RESCISÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA VIGENTE, OBRIGANDO O LOCATÁRIO A SOLICITAR A LIGAÇÃO EM SEU PRÓPRIO NOME. RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006336507, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 11/11/2016).

Quanto aos pedidos em face da requerida Suely Xavier de Souza, o autor traz prova da partilha do bem, com usufruto da requerida (id. 31383372), cuja a obrigação pertence a requerida e nessa quadra, sendo os débitos do período em que a requerida era a única usufrutuária e detentora da posse. Assim, ainda que não se possa obrigar a ré EDP a cumprir os termos da separação do casal, pois não tomou conhecimento de que a ré pessoa física restou como responsável pela Unidade, de fato, a prova produzida demonstra de forma inequívoca que a responsável pelo débito, apurado ou não de forma regular, é a requerida Suely, pelo que a requerida EDP deverá em até quinze dias úteis transferir a titularidade do contrato para esta requerida (caso ainda não tenha feito), bem como todo e qualquer débito existente desde a separação do casal, inclusive o relacionado ao TOI que é objeto da demanda.

Quanto ao dano moral, este não merece amparo, pois, apesar do inadimplemento, havendo a inércia do autor em não realizar o pedido de transferência de titularidade, concorrido para a possibilidade da restrição ao seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA E SPC), que sequer fora provada aos autos, pois não atendeu a decisão de id.31389150, não havendo nos autos nenhum dano ou vexame intenso, que ultrapasse das relações cotidianas, sendo caracterizado apenas como mero aborrecimento e inadimplemento contratual, não caracterizando lesão moral in re ipsa.

Anoto que não vislumbro contradição na sentença quanto ao reconhecimento de que o recorrido foi inerte ao não solicitar a troca da titularidade, pois tal fato não elide a responsabilidade da recorrente quanto ao pagamento dos débitos, uma vez que o período apurado no TOI (19/05/2019 a 19/05/2022) é posterior ao período que o recorrido já não mais morava naquela residência, conforme sentença de divórcio que foi proferida em 27/03/2019.

Assim, sendo pessoal a obrigação pelo débito de energia, devem os débitos oriundos do TOI ser de responsabilidade de quem residia no imóvel naquele período.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários em 15% sobre o valor da causa, os quaIs suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)